Tribunal: STF
Processo: ARE 1503683
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Seletividade. Energia elétrica e serviços de telecomunicações. Alíquota. Tese de Julgamento. Manutenção da decisão.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário com agravo e, nos moldes do Tema nº 745 do ementário da Repercussão Geral, determinou a aplicação da alíquota geral de 18% do ICMS para serviços de telecomunicações e de energia elétrica do Distrito Federal. O agravante sustenta a necessidade de fixação da alíquota mínima do imposto para esses serviços essenciais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a interpretação do Tema RG nº 745, sobre a seletividade do ICMS, exige a aplicação da alíquota geral para serviços essenciais de energia elétrica e telecomunicações, mesmo com a existência de alíquotas diferenciadas para alguns grupos de consumidores.



    III. Razões de decidir



    3. O STF decidiu que a seletividade do ICMS não obriga a aplicação de alíquota mínima para serviços essenciais, mas, que, adotada a seletividade, as alíquotas para bens e serviços essenciais não podem ser superiores à alíquota geral.



    4. A tese firmada no Tema nº 745 da Repercussão Geral determina que as alíquotas de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação não podem ser superiores à alíquota modal geral aplicada às demais mercadorias e serviços.



    5. A interpretação da tese não conduz necessariamente à fixação da menor alíquota prevista na legislação estadual ou distrital, mas apenas impede que serviços essenciais sejam tributados em patamar superior ao das operações em geral.



    6. No caso concreto, a alíquota geral do ICMS no Distrito Federal é de 18%, enquanto a legislação distrital previa alíquotas superiores para energia elétrica e telecomunicações, situação declarada inconstitucional pelo STF. Assim, a alíquota aplicável a esses serviços essenciais deve ser fixada em 18%.



    7. O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a repetir alegações já analisadas e refutadas.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, a alíquota do ICMS para serviços de energia elétrica e telecomunicações não pode ser superior à alíquota geral, nos termos do Tema nº 745 do ementário da Repercussão Geral."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 155, § 2º, inc. III; CPC, art. 85, § 14.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 714.139-RG/SC, Tema RG nº 745, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021; STF, ADI nº 7.123/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022; STF, RE nº 1.423.872/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/03/2023.